Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727425-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 19/09/2023. Pretende o recorrente a reforma da decisão agravada a fim de que seja deferido o destaque dos honorários contratuais em seu favor. Preparo recolhido (IDs 38401940 e 38401941). Decisão de ID 39286734 indeferiu a liminar. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, ao ID 40267171. Em decisão de ID 41164246, o relator originário determinou o sobrestamento do presente processo até julgamento do Tema 1169/STJ. O agravante peticionou, ao ID 41372793, requerendo a suspensão também com fundamento na afetação da matéria a que se refere o Tema 1175/STJ. A parte MARILUCE APARECIDA GOMES MARTINS DA GAMA apresentou contrarrazões, ao ID 47134563. Na sequência, peticionou requerendo o prosseguimento do feito, tendo em vista a distinção entre o Tema 1169/STJ e o caso em exame (ID 47134597). A Decisão de ID 48946863 afastou a ordem de suspensão em virtude do Tema 1169/STJ e indeferiu o pedido do agravante de suspensão do julgamento até que sobrevenha o julgamento do Tema 1175/STJ. É o relato do necessário. Compulsando os autos, verifica-se que o feito não se encontra apto a julgamento, devendo ser retificada a autuação para constar como agravada, a pessoa de MARILUCE APARECIDA GOMES MARTINS DA GAMA. Ademais, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, bem como sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé, deduzido nas contrarrazões de ID 47134563. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora